Tribunal: TJDFT
Processo: 0742440-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA AO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 4o DO CP. SENTENÇA MANTIDA.

1. A condenação definitiva por fato anterior à prática do crime em apreço, que sobejar a reincidência, deve ser reconhecida para valorar negativamente os antecedentes criminais do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

2. O cometimento de novo delito durante o período de cumprimento de pena por crime anterior demonstra a dificuldade de ressocialização do réu e de adequação de seu comportamento às expectativas sociais, justificando a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está sujeita ao cumprimento dos requisitos do art. 44 do CP.

4. Recurso desprovido.